Tribunal: STF
Processo: RE 1469653
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Casa & Terra Imobiliária e Engenharia Ltda formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim resumido:



    Apelação. Mandado de segurança. ITBI. Transmissão decorrente de cisão societária. Imunidade. Art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal. Exceção. Atividade preponderante do adquirente.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 156, § 2º, II, da Constituição Federal. Sustenta que o caso em questão trata sobre a desincorporação, isto é, o fenômeno oposto a incorporação de bem imóvel à sociedade. Assevera que houve uma cisão societária e divisão de patrimônio, havendo redução do capital social, com a desincorporação de bem imóvel de sua propriedade, mediante a sua transmissão, e que, nessa hipótese, a exigência do ITBI viola o princípio da legalidade tributária. Postula o provimento do recurso para afastar o recolhimento do Imposto sobre a Transmissão de Bens e de Direitos a eles Relativos (ITBI) em virtude da desincorporação de 950 lotes motivado por cisão societária (extinção da sociedade). Alternativamente, em caso de incidência do ITBI, requer que seja efetuado o lançamento de ITBI com base no valor venal.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança ao concluir devida a incidência do ITBI na hipótese da extinção da pessoa jurídica com consequente desincorporação de bens, vez que não há prova de que os lotes indicados pela impetrante incorporaram ao patrimônio da sociedade empresária com a finalidade de integralizar o capital dos sócios, de modo que, extinta a pessoa jurídica, os bens são destinados aos sócios ou a terceiros não a título de restituição da integralização, mas como verdadeiro ganho de capital ou repartição patrimonial ordinária, presumindo-se a transmissão onerosa a justificar a tributação.



    Consignou, também, que o reconhecimento da imunidade seria incompatível como o objeto social da incorporadora, a saber a compra e venda e locação de bens imóveis, segundo parecer jurídico juntado pelo Município de Cacoal, o qual verificou que os destinatários dos lotes seriam pessoas jurídicas pertencentes aos sócios da sociedade extinta, cujas atividades sociais correspondem a hipótese autorizadora da incidência fiscal. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    O cerne da discussão nos autos é verificar se a operação de desincorporação de bens e transmissão que a impetrante/apelante pretende realizar é, ou não, acobertada pela imunidade tributária (se não incide o ITBI). 



    Em que pese a insurgência da apelante, coaduno com o entendimento do magistrado a quo, no sentido de que a regra de não incidência do imposto, prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, não exclui a tributação apenas verificando-se a extinção da pessoa jurídica com consequente desincorporação de bens e transmissão aos sócios, sendo necessário analisar a forma como os bens imóveis redestinados, em razão da extinção ingressaram no acervo patrimonial da pessoa jurídica cindida ou extinta, visto que só não incide o ITBI se a forma de ingresso for mediante incorporação para integralização do capital dos respectivos sócios.



    Nesse quadrante, bem asseverou a sentença que o princípio subjacente à norma é o de que, na hipótese mencionada, não haveria verdadeira transmissão onerosa do bem, pois os imóveis integralizados no capital da empresa continuariam pertencendo aos sócios, todavia, nos autos não é o que se verifica, posto que não há prova de que os lotes indicados pela impetrante incorporaram ao patrimônio da sociedade empresária com a finalidade de integralizar o capital dos sócios, de modo que, extinta a sociedade e, por consequência, a pessoa jurídica, os bens são destinados aos sócios ou a terceiros não a título de restituição da integralização, mas como verdadeiro ganho de capital ou repartição patrimonial ordinária, presumindo-se a transmissão onerosa e, portanto, abrindo-se a possibilidade da tributação (incidência do ITBI).



    .......................................................................................................



    Não bastasse isso, depreende-se dos autos, notadamente do parecer jurídico juntado pelo Município de Cacoal e citado na sentença, que ao tratar o caso administrativamente verificou-se que os destinatários dos lotes seriam pessoas jurídicas pertencentes aos sócios da sociedade extinta, sendo detectado que as atividades sociais dessas empresas correspondem a hipótese autorizadora da incidência fiscal, pois referente a compra e venda e locação de bens imóveis. Frise-se que, no apelo, não há nada que infirme referido apontamento, que cediço consoa a jurisprudência do STJ: (...)



    A respeito da matéria, o Plenário do Supremo, ao analisar o RE 1.495.108 RG, paradigma do Tema n. 1.348/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa “alcance da imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social, quando a atividade preponderante da empresa é compra e venda ou locação de bens imóveis”. Confira-se:



    Direito constitucional e tributário. Recurso extraordinário. Imunidade do ITBI na integralização de capital social. Atividade preponderante de compra e venda ou locação de imóveis. Repercussão geral. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que afastou a imunidade tributária do ITBI (CF/1988, art. 156, § 2º, I) para a transferência de imóveis em integralização de capital social, porque a atividade preponderante da empresa é a compra e venda ou locação de bens imóveis. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a imunidade do ITBI para a transmissão de bens ou direitos na realização de capital de pessoa jurídica, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição, é assegurada a empresa cuja principal atividade é a compra e venda ou locação de bens imóveis. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 796.376 (Tema 796/RG), fixou tese de repercussão geral dispondo que a imunidade do ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. O voto condutor do acórdão, contudo, registrou em obiter dictum (considerações marginais) que o inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição contemplaria duas hipóteses de imunidade: (i) a transmissão para a realização de capital social; e (ii) decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. Consignou, ainda, que “a exceção prevista na parte final do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF/88 [relativa à atividade preponderante da empresa] nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte”. 



    4. Assim sendo, é recorrente o questionamento judicial de créditos tributários relacionados à transmissão de imóveis para a realização de capital social de empresas cuja atividade preponderante é a compra e venda ou locação de bens imóveis. Identificação de grande volume de ações sobre o tema. 



    5. Constitui questão constitucional relevante definir se a imunidade tributária do § 2º do art. 156 da Constituição para a integralização de capital social é assegurada independentemente da atividade preponderante da empresa. 



    IV. Dispositivo 



    6. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se a imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social é assegurada para empresas cuja atividade preponderante é compra e venda ou locação de bens imóveis.



    (RE 1.495.108, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 8 de novembro de 2024, Tema 1.348/RG)



    O debate do supradito paradigma é idêntico ao travado nos presentes autos, vez que o acórdão originário deixou claro que o reconhecimento da imunidade do ITBI seria incompatível com a atividade preponderante da recorrente, a se tratar da compra e venda de imóveis em geral.



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 1.348/RG, determino a devolução dos autos ao Tribunal a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término do julgamento do paradigma.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente